Tribunal: TCU
Processo: 022.169/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão mediante o qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não execução do objeto de contrato de repasse celebrado entre a União e o Município de Itapipoca/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 8671/2021-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual foi negado provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1862/2019-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos dos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, não acolhê-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.